Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746386-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tharuska Fernanda Bezerra de Oliveira interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0062088-56.2010.8.07.0001, em fase de Cumprimento de Sentença, deixou de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, haja vista ter exaurido a competência deste Juízo para análise de tal pleito, até porque a determinação para a expedição de mandado de imissão na posse já foi objeto de agravo (AGI n.o 0741076-93.2020.8.07.0000), restando deferido o efeito suspensivo apenas para obstar a ordem de imissão na posse do imóvel objeto dos autos, até que se comprove o registro da carta de arrematação. Decorridos os prazos legais, remetam-se os autos ao Juízo ad quem. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 14:50:55.” Em síntese, a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação que interpôs contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à Arrematação. Suscita suspostas irregularidades ocorridas na arrematação do imóvel situado na QI 16, Conjunto C, Lote 05, Samambaia, Distrito Federal, tais como ausência de intimação no cumprimento de sentença, avaliações conflitantes sobre o bem objeto da arrematação e falta de intimação para a terceira avaliação. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à Apelação com o fim de sobrestar a expedição da carta de arrematação até a solução final da demanda. Destaca que o indeferimento da medida pleiteada lhe acarreterá risco fundado de a arrematante se imitir na posse do bem antes mesmo do julgamento do recurso de Apelação, bastando tão somente que comprove o registro da carta de arrematação. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da marcha do Processo 0062088-56.2010.8.07.0001, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede a confimação da tutela antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 20727754. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que deixou de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Todavia, examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. Em análise das razões recursais, verifica-se que a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação que interpôs contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Arrematação. Sucede que, nos termos do art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação deverá ser formulado diretamente ao órgão ad quem, devendo ser dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou, se já distribuído, ao respectivo relator. Sendo assim, o Agravo de Instrumento não se revela via eleita para requerer efeito suspensivo em recurso de apelação. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.012, § 3o, incisos I e II, e 932, inciso III, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, por inadequação da via eleita. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora